Tribunal: TCU
Processo: 010.593/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6698/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Jorge Nazareno Lima Pinto, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a concessão da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE aos inativos na mesma proporção em que paga aos servidores em atividade; Considerando que em relação aos aposentados com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005 - situação do interessado - referida gratificação, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 149 da Lei 11.355/2006, deveria ser de, no máximo, 50% do valor máximo dos respectivos nível, classe e padrão, o que corresponde a R$ 834,00 (rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP"), consignado em seus proventos; Considerando, entretanto, que também consta do ato de aposentação a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 667,20) e que ao inativo não se aplica a parcela da GDIBGE correspondente ao desempenho individual, prevista no art. 80 da Lei 11.355/2006, segundo o qual a gratificação tem a seguinte composição para o servidor ativo: a) " I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual "; e b) " até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional "; Considerando que, inconformada com essa diferenciação legal, a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ingressou com a ação 0002254-59.2009.4.02.5101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101), que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo a extensão da vantagem em questão aos inativos e pensionistas na mesma proporção em que paga aos servidores em atividade, com a agremiação, em apelação, tendo logrado êxito em seu pedido e a decisão judicial transitado em julgado em 9/8/2011; Considerando que foi acordado que os aposentados devem receber a parcela institucional integral (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos), somando 90 pontos, os quais, multiplicados por 16,68 (ponto da GDIBGE para o cargo do interessado - ver o Anexo XV-A da Lei 11.355/2006), totalizam R$ 1.501,20, e a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", constante do ato em questão (R$ 667,20), correspondendo, portanto, à diferença entre aquele valor total (R$ 1.501,20) e os 50% previstos no art. 149 da Lei 11.355/2006 (R$ 834,00), rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP"); Considerando que a decisão a amparar a vantagem foi proferida em sede de mandado de segurança, hipótese que dispensa autorização expressa dos associados (CF, art. 5o, LXX, Súmula 629 do STF e decisões do STF no RMS 21.514 e no RE 501.953 AgR), exigida nas demais ações ajuizadas por associação civil (CF, art. 5o, XXI, e RE 573.232/SC); Considerando que, apesar do acerto no cálculo da GDIBGE nos termos da decisão judicial, a vantagem está sendo paga ao interessado em desacordo com o estabelecido no art. 149 da Lei 11.355/2006, conforme a jurisprudência do TCU sobre o caso, a exemplo dos Acórdão 1429/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 1.409/2023-TCU-2a Câmara (rel. Ministro Antonio Anastasia), 321/2023-2a Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo) e 690/2023-1a Câmara (rel. Ministro Benjamin Zymler); Considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 23/4/2024, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, naquelas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; e b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato. 1. Processo TC Processo 010.593/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Nazareno Lima Pinto (XXX.100.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.